Tribunal: STF
Processo: RHC 55095
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
“Habeas corpus. Excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Decreto de prisão preventiva que não conteria suficiente fundamentação. Retardamento que, face ao decurso do tempo, já deve ter sido superado. Decreto de custódia prévia que contém suficiente fundamentação”. 
Recurso não provido.